Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO RELACIONAL CONTURBADO. TEMOR DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DEFENSIVOS NESTA FASE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES, ISOLADAMENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no qual a defesa sustenta ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, legítima defesa, suficiência de medidas cautelares diversas e desnecessidade da custódia.
2. A prisão preventiva mostra-se admissível, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, por se tratar de imputação de delito praticado em situação de violência doméstica e familiar, com necessidade de resguardar a integridade da vítima.
3. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela denúncia, pela prisão em flagrante, pelo exame de corpo de delito, pelos relatos da vítima e pelos elementos colhidos na fase inicial da persecução, os quais indicam a materialidade da infração e indícios suficientes de autoria.
4. O periculum libertatis está concretamente evidenciado na gravidade específica da conduta imputada, no histórico relacional conturbado entre as partes, nos apontamentos pretéritos de violência doméstica, no temor manifestado pela ofendida e no risco de reiteração delitiva, circunstâncias que autorizam a preservação da custódia para garantia da ordem pública e proteção eficaz da vítima.
5. A decisão impugnada não se baseia em fórmulas abstratas ou em mera gravidade em tese do delito, mas em elementos individualizados extraídos dos autos, notadamente a constatação de lesões na vítima, o abalo emocional verificado logo após os fatos, a narrativa de episódios anteriores de agressão e a vulnerabilidade concreta da ofendida no contexto da relação doméstica.
6. A tese defensiva de legítima defesa, amparada em laudo relativo ao paciente e em fotografias e vídeos nos quais a ofendida aparece portando objeto perfurocortante, não possui, nesta fase processual, densidade suficiente para infirmar os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo porque o material apresentado não permite aferir, com segurança, sua contemporaneidade, o contexto de produção nem a ocorrência de investida concreta da vítima apta a descaracterizar, de plano, o quadro cautelar reconhecido.
7. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o aprofundado reexame de versões fáticas antagônicas, quando a decisão atacada enfrentou expressamente os elementos defensivos e concluiu, de forma motivada, por sua insuficiência para afastar o risco concretamente identificado.
8. As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade formal, residência fixa, vínculo empregatício e responsabilidades familiares, não bastam, por si sós, para desconstituir a prisão preventiva quando subsistem dados concretos indicativos de escalada de violência e perigo gerado pelo estado de liberdade do agente.
9. Mostra-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que a dinâmica própria da violência doméstica, associada à proximidade entre agressor e vítima, ao histórico de conflitos reiterados e à dificuldade de rompimento do ciclo de violência, evidencia a insuficiência das providências previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal para neutralizar o risco à integridade física e psíquica da ofendida.
10. Ausente ilegalidade manifesta ou deficiência de fundamentação, deve ser mantida a decisão que preservou a prisão preventiva com base em elementos concretos e contemporâneos dos autos.
11. Ordem conhecida e denegada.